Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos emerge que flui em seu bojo incidente de exceção de suspeição. Proceda a Secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive junto à distribuição. Alinhadas essas providências, conquanto se infira que a exceção de suspeição formulada por Francisco Alencar Rodrigues e Outra em face do eminente Juiz de Direito Edmar Fernando Gelinski, titular da 2a Vara Cível de Águas Claras, tenha sido alinhada com lastro nas hipóteses apregoadas pelo artigo 145 do CPC, obstando-o de presidir e resolver a ação originária que manejara, os excipientes não reclamaram pedido de efeito suspensivo, devendo a ação originária que manejaram fluir normalmente. Sob essa realidade, requisitem-se as informações de praxe ao eminente juízo excepto. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator